Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-50.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802389-50.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO, KLEBER DE MOARES CRAVO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 71, TODOS DO CPB.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

ANTONIO MARCOS E KLEBER DE MORAES CRAVO

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
.

PARCIAL PROVIMENTO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DO APELANTE ANTONIO MARCOS.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, “D”, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO DO APELANTE ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO APELANTE KLEBER DE MORAES CRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recuso do apelante Antônio Marcos Assis Garrido, e negar provimento ao recuso do apelante Kleber de Moraes Cravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito
dias do mês de agosto
do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO e KLEBER DE MORAES CRAVO,

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5
ª
Vara Criminal de Belém, que os condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, em ID 14147338, que no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, os apelantes ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO e KLEBER DE MORAES CRAVO, juntamente com outra acusada, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça, cometeram o crime de roubo, em sua modalidade continuada contra as vítimas, Luiz Felipe da Silva Guerreiro e Matheus Afonso da Silva Soares.

Segue narrando, que a vítima Luiz Felipe transitava pela Avenida Duque de Caxias, quando foi abordado pelos réus. Segundo a vítima, Antônio Marcos desceu de uma motocicleta e o ameaçou ao fazer menção de que estava armado e que iria atirar caso não entregasse o aparelho celular. Os outros acusados ficaram na moto dando cobertura à ação. Após o crime, a vítima conseguiu a ajuda de algumas pessoas que começaram a rastrear o aparelho e o apoio de uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.

Ato continuo e utilizando o mesmo
modus operandi,
os réus cometeram um novo roubo, desta vez contra a vítima Matheus Afonso da Silva Soares. Ele descia de um ônibus, na Avenida Almirante Barroso, entre as travessas Vileta e Humaitá, quando teve o seu aparelho celular e um cartão coorporativo da Assembleia de Deus subtraído. Logo após o roubo, os criminosos empreenderam fuga. Sendo presos logo em seguida, ainda em posse das
res furtivas
. Em sede policial, as vítimas reconhecem os apelantes como os autores do assalto, assim como a confissão dos crimes por eles praticados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, Inciso II, c/c, art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal.

Em ID 14147340, recebimento de denúncia;

Em ID 14147407-14147415, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/06/2022 e mídias;

Alegações finais do
Parquet
em ID 14147418;

Alegações finais de Kléber de Moraes Cravo em ID 14147424;

Alegações finais de Antônio Marcos Garrido em ID 14147428;

Em
sentença
, ID 14147436, o Magistrado condenou os ora apelantes Antônio Marcos Assis Garrido e Kléber de Moraes Cravo nas penalidades do art. 157 §2º, II, art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal e absolveu a acusada Yane do Socorro da Silva Ribeiro, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em ID 14147471, em
razões recursais
, a defesa do apelante Antônio Marcos Assis Garrido, requer a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

Em ID 14147474, em
razões recursais
, o apelante Kléber de Moraes Cravo requer a reforma da decisão, para que a pena seja redimensionada em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Em ID 14147478, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 14538625, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO e KLEBER DE MORAES CRAVO,

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5
ª
Vara Criminal de Belém, que os condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada ao argumento de que o delito não foi consumado, haja vista que o acusado foi imediatamente impedido pela ação dos agentes da lei.

Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante e seus comparsas empreenderam fuga após a prática dos dois delitos, tendo sido alcançados pela viatura da Polícia Militar somente após o rastreamento de um dos aparelhos celulares subtraídos, tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que
haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

ANTONIO MARCOS E KLEBER DE MORAES

APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES:

Requerem os apelantes o reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes referentes a confissão espontânea e menoridade relativa em favor de Antônio Marcos, e confissão espontânea em favor de Kleber de Moraes.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor dos dois apelantes, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei

Assim, deixo de aplicar a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor de Antônio Marcos, tenho que merece ser parcialmente acolhido, tendo em vista que, conforme extrai-se dos autos, o apelante nasceu no dia 19/06/2001, logo, era menor de 21 anos à época do fato.

Assim, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Antônio Marcos, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos, para, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso do apelante
Antônio Marcos Assis Garrido,
e
negar provimento
ao recuso do apelante
Kleber de Moraes Cravo
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2023